Tribunal: TJMT
Processo: 1000583-83.2024.8.11.0053
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000583-83.2024.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MANOEL DOMINGOS DE ARAUJO - CPF: 353.950.791-49 (APELANTE), TATIANA VALESKA DE ASSIS DANTAS - CPF: 878.020.314-00 (ADVOGADO), LEONARDO VINICIUS FLORENCIO SILVA - CPF: 022.775.911-73 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO (APELADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (APELADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL DOMINGOS DE ARAUJO - CPF: 353.950.791-49 (APELADO), LEONARDO VINICIUS FLORENCIO SILVA - CPF: 022.775.911-73 (ADVOGADO), TATIANA VALESKA DE ASSIS DANTAS - CPF: 878.020.314-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO DIAGNÓSTICA EM HOSPITAL MUNICIPAL. ÓBITO. DANO MORAL. SOLIDARIEDADE FEDERATIVA. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Dois recursos de apelação cível interpostos contra sentença que condenou o Município ao pagamento de indenização por danos morais em razão do óbito de paciente após atendimentos reiterados em hospital municipal com altas indevidas e omissão diagnóstica. O Município recorre negando sua responsabilidade. O autor recorre para incluir o Estado como corresponsável solidário e majorar o valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o Município é parte legítima para responder pela falha na prestação do serviço público de saúde; (
ii
) saber se a omissão diagnóstica dos agentes municipais configurou culpa do serviço com nexo causal adequado ao óbito; e (
iii
) saber se o Estado
deve responder solidariamente e se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminar.
A ilegitimidade passiva pressupõe que o réu seja estranho à relação jurídica material deduzida. Como todos os atendimentos ocorreram em unidade de saúde gerida pelo Município, a discussão sobre os limites de sua responsabilidade é questão de mérito, não de legitimidade. Preliminar rejeitada.

4.

Responsabilidade do Município.
Nas hipóteses de omissão do Poder Público, a responsabilidade é subjetiva, exigindo a demonstração de culpa, dano e nexo causal. No caso, os três elementos estão presentes: os prontuários documentam quatro atendimentos em quatro dias com piora progressiva, incluindo hipotensão severa (70x50 mmHg) na última visita, seguida de alta sem investigação complementar
,
conduta incompatível com o padrão mínimo de diligência exigível do serviço público de saúde. A omissão diagnóstica foi causa adequada e determinante do agravamento irreversível que culminou no óbito.

5.

Responsabilidade do Estado.
A solidariedade federativa no âmbito do SUS (STF, Tema 793) opera no plano das obrigações de fazer relativas à prestação de serviços e tratamentos, não alcançando a responsabilidade civil por dano específico, que exige conduta ou omissão diretamente imputável ao ente demandado com nexo causal adequado ao resultado lesivo. Inexistindo qualquer conduta do Estado no encadeamento causal do evento danoso, não se justifica sua inclusão no polo passivo.

6.

Quantum indenizatório.
Pelo método bifásico adotado pelo STJ, o valor-base foi fixado por referência a precedente análogo deste Tribunal (omissão diagnóstica reiterada em hospital municipal com óbito), ajustado na segunda fase pela gravidade da culpa do serviço, pela extensão do dano reflexo ao cônjuge supérstite de mais de quarenta anos de
convivência, pela condição de pessoa idosa e pela presença de comorbidades preexistentes, chegando-se ao montante de R$ 75.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso do Município não provido. Recurso do autor parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, exigindo a demonstração de culpa do serviço, dano e nexo causal; a omissão diagnóstica reiterada em unidade hospitalar municipal, com altas indevidas diante de quadro clínico em progressiva deterioração, configura funcionamento deficiente do serviço público de saúde e fundamenta o dever de indenizar. 2. A solidariedade federativa entre os entes da Federação no âmbito do SUS, reconhecida pelo STF no Tema 793, não se estende à responsabilidade civil por dano específico, que exige nexo causal entre a conduta do ente demandado e o resultado lesivo."

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, X, e 37, § 6º; CPC/2015,
arts
. 85, § 11, 291 e 292.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
1.717.869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.10.2020; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13.09.2011; TJMT, N.U. 0002385-09.2017.8.11.0012, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.02.2026; TJMT, N.U. 0001610-37.2017.8.11.0030, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.03.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação
cível
interpostos por
MANOEL DOMINGOS DE ARAÚJO
e pelo
MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO
contra a sentença
(Id.
327573374
)
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger
(
MT
)
que, nos autos da ação de reparação civil por danos morais n. 1000583-83.2024.8.11.0053, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, condenando o Município de Barão de Melgaço
(MT)
ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e aplicação da taxa Selic, na forma da EC n. 113/2021; e julgando improcedente o pedido em face do Estado de Mato Grosso, do Município de Santo Antônio d
o
Leverger e do Município de Várzea Grande.

O autor recorre para: (i) incluir o Estado de Mato Grosso como corresponsável solidário; e (
ii
) majorar a indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais), com honorários de 20% sobre o valor total.

O Município de Barão de Melgaço
arguiu
preliminar
mente a
ilegitimidade passiva e, no mérito, pugn
a
pela reforma integral da sentença,
sob a alegação de
ausência de nexo causal; subsidiariamente, pleiteia a redução da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Foram apresentadas contrarrazões recíprocas

nos Ids. 327573383 e no Id. 351610860
.

A d. Procuradoria
-Geral
de Justiça de
ixou de
adentrar ao mérito, por ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial no caso concreto

(Id. 336372384).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

I
-
DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

1. Da preliminar de ilegitimidade passiva

O Município suscita preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que a competência pela regulação e fornecimento de leitos de UTI seria do Estado, não do ente municipal.

Ocorre que a ilegitimidade passiva
ad causam
pressupõe que o réu seja estranho à relação jurídica material deduzida, o que não ocorre. A pretensão indenizatória funda-se diretamente na conduta dos agentes do Hospital Municipal de Barão de Melgaço, gerido pelo próprio Município apelante.

O debate sobre a existência ou não de falha imputável ao ente municipal e sobre os limites de sua responsabilidade constitui questão de mérito, com ele se confundindo integralmente.

Rejeito a preliminar e passo ao exame do mérito.

2. Do mérito

O autor, viúvo da Sra.
Jovanil
Domingas Brandão de Araújo, narra que sua esposa, entre 31.03.2024 e 03.04.2024, procurou atendimento médico por quatro vezes no Hospital Municipal de Barão de Melgaço com sintomas progressivamente agravados, recebendo diagnósticos inadequados e altas sucessivas, até que, diante do quadro clínico grave, foi encaminhada ao Hospital de Santo Antônio de Leverger, onde sofreu parada cardiorrespiratória e foi intubada, sendo transferida com urgência ao Pronto Socorro de Várzea Grande para internação em UTI; porém, sem vaga disponível, permaneceu aguardando em condições inadequadas na
“
Sala Vermelha
”
, vindo a falecer em 04 de abril de 2024 em decorrência de
“
edema agudo de pulmão, miocardiopatia hipertensiva e hipertensão arterial sistêmica
”
.

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
” (art. 5º, X). Quanto à responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
) pelo dano causado ao particular, a pessoa jurídica de direito público responderá “
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (art. 37, § 6º).

No entanto, a responsabilidade civil da Administração Pública não se sustenta sem que seja comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e uma conduta atribuída a ela; e, nos casos de omissão do
Poder Público, exige-se, ainda, a comprovação da culpa, elemento
tipificador
da responsabilidade subjetiva.

“
No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isto significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. [...]. A culpa estará embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse razão aceitável.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 828).

“
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar.
Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.
” (STJ,
AREsp
1.717.869/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, publicado no
DJe
em 1º.12.2020).[sem destaque no original].

No caso
, os três elementos
,
culpa do serviço, dano e nexo causal
,
estão satisfatoriamente demonstrados.

Quanto à
culpa do serviço
, os prontuários eletrônicos revelam que
Jovanil
buscou o Hospital Municipal de Barão de Melgaço em quatro ocasiões, em intervalo de apenas quatro dias, com quadro clínico em progressiva piora. O atendimento mais revelador ocorreu na noite de 02 de abril de 2024: a médica plantonista registrou que a paciente retornou
com episódios de hipotensão arterial na faixa de 70x50 mmHg
,
sinal hemodinâmico crítico de comprometimento circulatório
,
e ainda assim lhe concedeu alta sem solicitar nenhum exame de imagem, avaliação cardiológica ou internação para observação.

A hipotensão arterial severa, especialmente em paciente que retornava pela segunda vez no mesmo dia com quadro refratário à medicação anterior, impunha cautela diagnóstica redobrada
,
não a mera repetição da conduta anterior. A opção pela alta naquele contexto é incompatível com o padrão mínimo de diligência exigível do serviço público de saúde e configura culpa do serviço por funcionamento deficiente.

O argumento do Município de que os sintomas seriam inespecíficos e compatíveis com quadros comuns não afasta a culpa
;

ao contrário, a falta de especificidade dos sintomas, conjugada ao retorno reiterado da paciente com agravamento progressivo e ao registro documentado de hipotensão severa, eram precisamente os sinais que exigiam investigação mais aprofundada, não a repetição acrítica da mesma conduta. A inespecificidade dos sintomas deveria impor maior cautela diagnóstica, não menor.

Quanto ao
nexo causal
, a patologia que levou ao óbito
, “
miocardiopatia hipertensiva descompensada com edema agudo de pulmão
”,
estava em evolução durante o período em que a paciente buscava atendimento em Barão de Melgaço. A investigação complementar tempestiva
,
o que se exigia ao menos diante da hipotensão severa documentada
,
teria possibilitado o diagnóstico precoce da descompensação cardiológica e a intervenção terapêutica adequada em fase ainda potencialmente reversível.

A omissão na apuração e no tratamento adequado em momento oportuno foi causa adequada e determinante do agravamento irreversível que culminou no óbito, tal como já se decidiu em situação
análoga neste Colegiado:
“
o nexo causal restou demonstrado por prova documental que atestou que o processo [patológico] levou semanas para evoluir ao quadro fatal, período em que o paciente buscava atendimento sem investigação adequada
”
(
TJMT, N.U.
0002385-09.2017.8.11.0012
, Primeira Câmara de Direito Público, Relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, j
.
18/02/2026
).

A existência de
doenças
preexistentes da
falecida,
hipertensão arterial, cardiopatia e doença renal crônica, conforme o Relatório do Serviço de Verificação de Óbitos
,
não rompe o nexo causal, mas, ao contrário, reforça o dever de cautela que pesava sobre os profissionais de saúde.

Quanto ao
dano
, está configurado pelo próprio óbito da Sra.
Jovanil
e pelo dano moral reflexo
,
em ricochete
,
sofrido pelo autor, cônjuge supérstite de mais de quarenta anos de convivência conjugal,
conforme certidão de casamento (Id.
327571590
,
p
. 1
),
que suporta a perda inesperada e prematura de sua companheira de vida.

Presentes, portanto, a culpa do serviço, o dano e o nexo causal, mantém-se a responsabilidade civil do Município de Barão de Melgaço.

No mais,
o valor da causa estabelecido na
inicial
observa rigorosamente os parâmetros fixados pelo
s
artigo
s
291
e 292
do Código de Processo Civil.

II — DO RECURSO DO AUTOR

1. Da responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso

O autor pretende a inclusão do Estado de Mato Grosso como corresponsável solidário, com fundamento na solidariedade federativa no âmbito do SUS (
arts
. 196 e 198, CF/1988).

O pedido não prospera
, porquanto a
solidariedade federativa no âmbito do SUS, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, opera no plano das obrigações de fazer em matéria de saúde
,
garantindo ao jurisdicionado a possibilidade de demandar qualquer dos entes para a prestação de serviços e tratamentos. Ela não se confunde

com a responsabilidade civil por dano específico, que exige a demonstração de conduta ou omissão diretamente imputável ao ente demandado e de nexo causal entre essa conduta e o resultado lesivo.

No caso dos autos, todos os atendimentos à
Jovanil
ocorreram em unidades de saúde de gestão exclusivamente municipal. A causa determinante do agravamento irreversível do quadro clínico foi a omissão diagnóstica reiterada dos agentes do Município de Barão de Melgaço. Não há, nos autos, nenhuma conduta específica
,
comissiva ou omissiva
,
diretamente imputável ao Estado de Mato Grosso que guarde nexo causal adequado com o óbito.

A invocação da
“
falha sistêmica na regulação de vagas de UTI
”
como fundamento da responsabilidade estatal não procede: a necessidade emergencial de UTI emergiu precisamente em razão da omissão diagnóstica municipal; o diagnóstico e a intervenção adequad
o
s, em momento oportuno, poderiam ter evitado que a paciente chegasse ao estágio de gravidade que demandou a transferência.

A
tribuir responsabilidade civil ao Estado pelo
resultado
, sem que lhe seja imputável qualquer conduta no encadeamento causal do evento danoso, importaria em transformar o ente estadual em segurador universal das falhas dos entes municipais, o que contraria a lógica da responsabilidade civil e o entendimento desta Corte (
TJMT, N.U.
0001610-37.2017.8.11.0030,
Terceira
Câmara de Direito Público e Coletivo
, Relator Des
a
.
Maria Aparecida Ribeiro
, j. 12.03.2025).

2. Do
quantum
indenizatório

Quanto ao valor do dano extrapatrimonial, é possível a adoção do método bifásico, já adotado há muito pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador:
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011, publicado no
DJe
em 21.9.2011).

Primeira fase.

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de morte de paciente decorrente de falha na prestação do serviço, têm arbitrado o valor da indenização por danos morais,
no patamar mínimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e máximo de 200 (duzentos) salários-mínimos
, conforme informações retiradas dos autos n. 0004779-43.2013.8.11.0007 e n. 0008364-80.2018.8.11.0055 (Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos); autos n. 1010347-76.2017.8.11.0041 (Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
); autos n. 0006291-90.2015.8.11.0007, n. 1022760-87.2018.8.11.0041 e n. 1009934-46.2018.8.11.0003 (Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira); autos n. 1001483-46.2021.8.11.0029 (Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago); autos n. 0000360-12.2011.8.11.0019 (Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro); autos n. 161028/2015 (Rel. Desa.
Vandymara
G. R. Paiva
Zanolo
); e autos n. 1000441-05.2019.8.11.0102 (Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro).

No precedente mais próximo julgado por este Colegiado, de quadro fático análogo ao dos presentes autos

-

omissão
diagnóstica reiterada
em hospital municipal, com atendimentos consecutivos sem investigação complementar, diagnósticos repetitivos e alta indevida culminando em óbito
-
, foi fixado o valor-base de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) por beneficiário (
Proc.
n. 0002385-09.2017.8.11.0012).
A
doto o mesmo valor-base.

Segunda fase.
As circunstâncias do caso concreto sustentam a manutenção do valor-base. São relevantes: a gravidade da culpa do serviço, que se manifestou em múltiplos atendimentos com altas indevidas, incluindo episódio documentado de hipotensão severa ignorado; a extensão e a profundidade do dano reflexo ao autor, cônjuge supérstite de mais de quarenta anos de convivência conjugal, lançado à viuvez em idade avançada; e a condição de pessoa idosa, pensionista e beneficiária da gratuidade da justiça. Como fatores de equilíbrio na dosimetria, considera-se a existência de um único beneficiário
,
diversamente do precedente, que contemplava dois genitores com valor-base idêntico por pessoa

e a presença de comorbidades preexistentes graves na vítima direta, que, sem romper o nexo causal, integram o quadro fático a ser sopesado na fixação equitativa da indenização.

Ponderados esses elementos nos termos dos princípios da razoabilidade e
da
proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais no valor de
R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

III — DISPOSITIVO

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

(i) NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Barão de Melgaço
, mantendo sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais;

(
ii
) DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Manoel Domingos de Araújo
, para
majorar o valor
da indenização por danos morais para R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)
, mantidos os demais termos da sentença
.

M
ajor
o
os honorários advocatícios
sucumbenciais
para 12% (doze por cento)
sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, em favor dos patronos do autor
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026